Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710115-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AGRAVADO: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que deferiu requerimento formulado por RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA e determinou a colação do imóvel de lote no 21, trecho 08, no Setor de Mansões do Lago Norte na Ação de Inventário no 0003587-79.2001.8.07.0016. O agravante afirma que o bem não pode ser colacionado porque foi objeto de doação anterior, conforme sentença homologatória de partilha formalizada em divórcio, de modo que a decisão recorrida viola a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Alega que o imóvel foi doado para ele e para seu irmão RODRIGO NUNES DE BARROS SIQUEIRA e que a exigência de registro da doação no cartório de imóveis "não se mostra razoável", considerando que o agravado já tinha ciência da situação do imóvel e não poderia, após anos, questionar a validade da doação e reputá-la inoficiosa. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo para suspender a decisão e, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 186355645 dos autos de origem): Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0732794-61.2023.8.07.0000182225939 (ID 182225939). Trata-se de inventário dos bens deixados por Luiz Carlos Barreto Siqueira (ID 44806280), falecido em 03/03/2001, tendo deixado os herdeiros: Helvídio Nunes de Barros, Raion de Almeida Siqueira e Rodrigo Nunes de Barros Siqueira, curatelado, representado por Maria Elizabeth Nunes de Barros (ID 44807185). O herdeiro Raion de Almeida Siqueira exerce a inventariança (ID 44807286). Após a digitalização dos autos, apurou-se que o imóvel localizado no Lago Norte foi objeto da partilha do divórcio consensual entre o extinto e Maria Elizabeth Nunes de Barros (ID 44806540). Contudo, a competente averbação, a despeito do dilatado lapso temporal, não foi efetivada até o presente momento. Na sequência, os herdeiros anotam a controvérsia acerca do imóvel localizado no Lago Norte/DF. De um lado, os herdeiros Helvídio e Rodrigo relatam que foi legítima a doação feita por ocasião da homologação do divórcio do falecido. Sustentam seja relegado o referido o terreno do Lago Norte para sobrepartilha e prosseguindo o feito em relação aos valores depositados em Juízo e o imóvel de Itacaré (ID 165169717). O herdeiro Raion, por outro lado, pugna pela colação do bem. Sustenta configurar a espécie doação inoficiosa e requer seja declarada nula pelo juízo. Em parecer acostado sob o ID 16526814, o Ministério Público oficiou pela exclusão do bem, com a remessa da pendência às vias ordinárias. É o relatório. Decido. O que se verifica é que o imóvel em questão foi objeto de doação em processo de divórcio que tramitou perante a 3a Vara de Família da Circunscrição de Brasília, no qual figuraram como partes o inventariado e Maria Elisabeth Nunes de Barros Siqueira. Em razão do divórcio do casal, apontando como um dos bens a partilhar o imóvel localizado no Lago Norte/DF, foi definida a doação aos filhos, com usufruto da mãe deles, Maria Elisabeth. Os filhos do casal são os herdeiros Helvídio e Rodrigo, à época ambos menores de idade. Assim, nos autos do processo de divórcio, houve homologação judicial no sentido de que o bem imóvel acima citado ficaria com os filhos menores, com usufruto da divorciada. No entanto, há duas questões que devem ser analisadas. A primeira questão diz respeito aos bens de propriedade do inventariado quando do divórcio, momento em que feita a doação, visto que, conforme se depreende da petição de ID 90828601 este era o único imóvel de propriedade do doador (ID 90828601 – fl. 21), eis que o outro bem imóvel (gleba de terras na Fazenda Monjolo) coube a cônjuge virago. Desta forma, a doação não poderia ser feita aos dois filhos por ser o único imóvel que integraria o patrimônio do doador, sendo nula, nos termos do art. 549 do CC. No entanto, ainda que a doação pudesse ser feita por ter o doador outros bens, ou seja, ainda que fosse regular por não desrespeitar a legítima, no caso em exame deve ser examinada a peculiaridade de que não houve o registro do imóvel em nome dos filhos do doador. Conforme se verifica nos autos, desde que ocorreu o divórcio do de cujus com Maria Elisabeth, com a doação do imóvel aos filhos, quedaram-se inertes as partes, deixando de promover o registro do imóvel em nome dos donatários. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas se transfere pelo registro, conforme preceituado em lei. Dispõe o Código Civil: "Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...] Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo." Desta maneira, tendo a doação ficado apenas na esfera jurídica, ou seja, apenas no bojo da ação de divórcio, sem que se procedesse ao registro da propriedade e sequer sua pre-notação, o imóvel nunca deixou de fazer parte do patrimônio do inventariado. Com isso, quando da abertura do inventário, o imóvel deveria integrar o monte partilhável, visto que compunha o patrimônio do falecido, ainda que respeitada a meação de Maria Elisabeth. Ante o exposto, determino que o imóvel designado por lote no 21, Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Norte, doado pelo de cujus aos herdeiros Helvídio e Rodrigo, faça parte da colação. Intimem-se. (Destaquei) A decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 21 de fevereiro de 2024 (ID 187248015 dos autos de origem), e publicada no dia útil subsequente, que foi 22 de fevereiro de 2024. Logo, o prazo teve a contagem iniciada em 23 de fevereiro de 2024 (sexta-feira) e os 15 (quinze) dias úteis de que a parte dispunha para interpor o agravo de instrumento se encerraram em 14 de março de 2024. O presente recurso, contudo, foi interposto apenas em 15 de março de 2024, após o encerramento do prazo legal. Na petição de ID 56938564 o advogado do agravante requer a "restituição do prazo processual" com fundamento nos arts. 223 e 313, VI, do Código de Processo Civil. Afirma que o agravante atuava em causa própria nos autos do processo de origem e que se encontrou impossibilitado de apresentar o recurso no prazo porque teve sua prisão preventiva decretada pelo Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, de modo que seu patrono teve a procuração outorgada apenas em 12 de março de 2024, pouco antes do final do prazo. Assim, em razão do curto espaço de tempo restante, seu patrono não conseguiu analisar os autos e confeccionar o recurso a tempo, pelo que requer a aplicação do art. 223 ao caso, permitindo o conhecimento do recurso, apesar da intempestividade. O art. 223 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A obtenção de procuração é excepcionalmente desnecessária para a interposição de recurso, considerando a permissão contida no art. 104 do Código de Processo Civil, quando se tratar de ato urgente. No caso, o advogado obteve a procuração — que poderia em tese ser dispensada em razão da urgência alegada — dois dias antes do término do prazo para a interposição do recurso. Logo, não subsiste a alegação de que deve ser aplicado ao caso a permissão prevista no art. 223 do Código de Processo Civil, já que não houve demonstração de justa causa, entendida como a ocorrência de evento que impede a parte de praticar o ato por si ou por mandatário. Apesar da prisão do agravante, que atuava em causa própria, o ato poderia ter sido praticado por mandatário e, em verdade, houve outorga de procuração dois dias antes do decurso do prazo. Logo, a justa causa não se verifica não apenas pela possibilidade abstrata de o ato poder ser praticado por mandatário. No caso dos autos, havia advogado com procuração outorgada dois dias antes do fim do prazo. Além disso, embora o advogado afirme que não houve tempo hábil para elaborar o recurso antes do fim do prazo em razão da complexidade da causa e da obtenção da procuração apenas no dia 12 de março, observo que o recurso contém como "signatário" também o Advogado Moisés Balduíno de Barros Neto (ID 56940431, fl. 13), embora ele não conste da procuração ou tenha protocolizado a petição no sistema. Essa circunstância serve para demonstrar que a situação não possui a excepcionalidade narrada na petição de ID 56938564. Isso porque o documento de ID 56940446 contém indicação de que Moisés Balduíno de Barros Neto atua como advogado do agravante no feito que trata da prisão preventiva. Em consulta aos autos indicados no documento, é ele o advogado que compareceu à audiência de custódia, realizada em 6 de março de 2024 após o cumprimento do mandado de prisão. Não se pode considerar que o nome do advogado na parte final do recurso, como seu signatário, seja mero elemento decorativo da peça. Portanto, o mesmo advogado cujo nome consta como "signatário" do recurso — e fez parte de sua confecção — já atuava em defesa do agravante ao menos desde sua prisão. Logo, há elementos nestes autos que, coligados com aqueles dos autos expressamente indicados pelo agravante como impeditivos da interposição do recurso dentro do prazo legal (ID 56940446), demonstram que é inverossímil a narrativa de impossibilidade de análise e confecção do recurso a tempo. Como já mencionado, um dos advogados que constam como signatários da petição já atuava em favor do agravante ao menos desde 6/3/2024, bem antes do término do prazo legal para interposição do recurso. Além disso, a procuração não é pressuposto para a análise dos autos de origem ou mesmo para a interposição do recurso, se demonstrada a situação de urgência. Não verifico a justa causa exigida pelo art. 223 do Código de Processo Civil, de modo que a intempestividade do recurso não pode ser desconsiderada. Em sentido semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intime-se, devendo o agravante promover o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, considerando que o documento de ID 56940438 indica apenas o agendamento do pagamento, e não sua efetiva realização. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sem prejuízo, promova a Secretaria a marcação de sigilo dos documentos de ID 56940446 e 56940447 porque já eram sigilosos na origem e assim deveriam ter sido marcados pelo patrono que promoveu sua juntada a estes autos, a fim de evitar exposição desnecessária de vítima de violência doméstica. Brasília, DF, 20 de março de 2024 15:00:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador